Tribunal: TJDFT
Processo: 0719824-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719824-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LIGA ARMAZENS REFRIGERADOS LTDA - ME, ANDRE CAETANO ROSA, GLEDES JOSE ANTONIO AGRAVADO: ALEXANDRA LORDES SALIBA, MARCIA VALERIA COSTA BRANDAO D E S P A C H O Noticio às partes que levarei a julgamento conjunto o agravo interno e o agravo de instrumento. Retornem à classe do recurso principal. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 20 de agosto de 2021 17:45:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator